Tribunal: TCU
Processo: 036.315/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11959/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.315/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Ferreira dos Santos (XXX.595.198-XX); Anna Manoella de Souza Andrade (XXX.356.227-XX); Francisco Alisson Costa Lopes (XXX.713.963-XX); Lucas Lydio do Carmo (XXX.604.277-XX); Luis Felipe Valentim da Silva (XXX.269.207-XX); Maria Eduarda de Araujo Miranda dos Santos (XXX.209.388-XX); Petrus Henrique Melo Rodrigues Santos (XXX.785.957-XX); Steffanie Helena da Silva (XXX.799.967-XX); Thayssa Alves Guilherme (XXX.424.337-XX); Yasmin de Almeida Santos (XXX.054.657-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.